Tribunal: TJDFT
Processo: 0029399-45.2013.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LEI 14.010/2020. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. PANDEMIA DO COVID-19. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.

1. Segundo o art. 924, V do CPC, “Extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente” sendo certo, ainda, que “(...) requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente” (STJ, REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018). 1.1. Nos termos da sentença recorrida, “(...) o processo foi suspenso por ausência de bens penhoráveis em 10/05/2019 (ID 36865554). O prazo de suspensão de um ano expirou em 10/05/2020, dando início ao decurso do prazo prescricional tri/enal, que também já transcorreu em 10/05/2023 (...) Por conseguinte, deve a ação ser extinta em razão da ocorrência da prescrição intercorrente” (ID 48721307 - Págs. 2 e 3). No entanto, deve ser computada a prorrogação de 140 dias nessa contagem, relativa ao artigo 3o da Lei 14.010/2020, que suspendeu os prazos prescricionais entre 12/06/2020 (data da publicação) e 30/10/2020 em razão das restrições impostas durante a pandemia, de modo que o fim do prazo prescricional inicialmente previsto (10/05/2023 – 3 anos contados de 10/05/2020) deve ser prorrogado por 140 dias (suspensão determinada pela referida lei), prescrição intercorrente que se daria em 27/09/2023. Como a sentença foi proferida em 23/06/2023, durante a fruição do prazo da prescrição intercorrente, deve ser tornada sem efeito.

2. Recurso conhecido e provido.